Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-63.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Cédula de Crédito Bancário - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Cédula de Crédito Bancário - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Discussão sobre utilização da tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios - Inaplicabilidade da taxa média de mercado.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Comprovação da efetiva prestação dos serviços - Valor não abusivo - Cobrança válida.

SEGURO - Entendimento do STJ exarado em julgamento do recurso repetitivo no 1.639.320-SP - Tema 972 - Ausência de comprovação de que ao consumidor foi dada oportunidade de contratar ou não o seguro ou escolher seguradora de sua preferência - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Venda casada configurada - Abusividade reconhecida - Valor do prêmio excluído - Sentença de improcedência reformada para parcial procedência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.